Tribunal: TJDFT
Processo: 0731243-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731243-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE LOPES DE FARIAS AGRAVADO: JONAS AUGUSTO CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLEONICE LOPES DE FARIAS em face de JONAS AUGUSTO CARNEIRO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do processo n. 0714535-65.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de liberação do valor penhorado, nos seguintes termos: Foram constritos R$ 2.855,27 da executada, que aduz corresponder a parte de seus proventos, a incidir a impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC (id. 131772597). Para secundar a alegação, juntou extratos de movimentação financeira. Noutro norte, o credor sustenta que a prova é frágil, além de sustentar a capacidade econômica da devedora, que é sócia de empresa, além de ter declarado possuir em caixa R$ 100.000,00 e que recentemente vendeu veículo de sua titularidade por R$ 65.000,00. É o breve relato. Decido. A execução, que é secundada por cártulas de cheques, busca a satisfação do crédito de R$ 6.134,67. A executada aduz que os valores bloqueados em suas aplicações financeiras (R$ 2.855,27) provêm de seu labor, qual seja, é contadora autônoma. Ocorre que a prova produzida – extratos bancários - não é suficiente para inferir que as cifras depositadas por terceiros em sua conta bancária decorre de sua atividade profissional. Com efeito, o documento do id. 134426967 revela que a devedora é sócia de empresa de contabilidade, uma LTDA. Aliás, na petição do id. 133862283 a parte alega que a cifra bloqueada seria canalizada para pagamento de funcionários, o que fulmina a alegação de que é contadora autônoma. Portanto, não é factível que a cifra constrita tem natureza alimentar, uma vez que não provada sua origem. Isso porque, pelos serviços prestados pela sociedade empresária em que figura no quadro societário, a contraprestação deveria ser vertida em conta da pessoa jurídica, e não na da devedora, pois, se assim o fosse, configuraria, em tese, confusão patrimonial. É bem verdade que o art. 833, IV do CPC preconiza a impenhorabilidade de verba oriunda de remuneração. Contudo, no caso em liça, mesmo diante do regramento em tela, a executada deixou mui rarefeito o campo probatório no que tange aos seus argumentos. Nessa medida, outra senda não resta senão declarar hígida a constrição, pois não demonstrado que alcançou verba alimentar, tampouco há que se considerar a tese de que alcançou cifra inferior a 40 salários mínimos, pois há que se cotejar a atividade financeira da devedora com o legítimo interesse do exequente de ver satisfeito seu crédito. Posto isso, indefiro a impugnação para manter hígido o bloqueio do numerário (id. 131335382). Quando preclusa a presente decisão transfira-se para conta bancária que o credor indicar, que deverá juntar planilha atual do débito. No mais, aguarde-se a intimação da terceira (adquirente do veículo), conforme determinado na decisão do id. 134230408, caso não sejam outros bens indicados pelo credor. Prazo: 15 dias. Intimem-se. A parte executada interpôs o presente agravo instrumento. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) o Juízo a quo determinou a penhora via BacenJud, tendo penhorado valores existentes nas contas bancárias da executada; 2) a verba constrita é de natureza alimentar, oriunda do recebimento de honorários, auferidos pelo exercício da função de contadora; 3) a executada aufere renda inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos; 4) os valores penhorados devem ser liberados; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Os agravantes pedem conhecimento e provimento do recurso para conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal por decisão monocrática do relator, para reformar a decisão recorrida, determinando-se a imediata liberação das penhoras havidas no rosto dos autos SISBAJUD - ID. 131335382 – (...) diante da expressa impenhorabilidade prevista no art. 649 do CPC e a fim de evitar prejuízo de dano irreversível ou irreparável a ela. No mérito, pedem a confirmação da tutela de urgência. O recurso está instruído com a petição inicial que ensejou a decisão agravada; própria decisão agravada; certidão da respectiva intimação que comprova a tempestividade e da procuração outorgada ao advogado dos agravantes, além das principais peças que permitem o integral conhecimento da questão posta a julgamento do tribunal, nos termos do art. 1.017 do CPC. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, X, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 39399733 e 39419169). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme explicitado pelo a agravante não conseguiu demonstrar a origem da verba depositada em suas contas correntes, motivo pelo qual não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito. Saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2022 18:15:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador